Tribunal: STF
Processo: RE 1536798
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e outras matérias de direito público. Embargos de declaração nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Rediscussão da matéria. Inviabilidade. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foram acolhidos os embargos de divergência apresentados pela parte autora, para dar provimento a seu recurso extraordinário, restabelecendo a sentença de 1º Grau, em que se declarou a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma da parte autora.

    2. A parte embargante menciona a existência de contradição e, nas razões recursais, defende que o procedimento de cancelamento do diploma discutido nos autos foi precedido de ampla divulgação, sem ofensa ao contraditório.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos apontam efetiva contradição na decisão embargada ou se visam à rediscussão de matéria já apreciada e à reforma do pronunciamento judicial.

    III. Razões de decidir

    4. Os embargos de declaração não merecem provimento, visto que, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não para rediscussão da matéria. 

    5. A embargante, sob o pretexto de apontar omissão, apenas reitera argumentos já expostos e devidamente apreciados, buscando indevidamente a reforma do pronunciamento judicial. 

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais que não se configuram no caso.

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos de declaração rejeitados, com advertência sobre a possibilidade de imposição de multa em caso de reiteração de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.